Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1016758-93.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: PATRÍCIA APARECIDA RIBEIRO
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Patrícia Aparecida Ribeiro, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III.
Acostou petição de Patrícia Aparecida Ribeiro (ID n. 114491978), pugnando pela desistência da ação, em razão de aprovação e nomeação em outro concurso público.
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
A Suprema Corte, no julgamento do RE no. 669.367⁄RJ, realizado em 2-5-2013, consolidou, com repercussão geral admitida, a orientação de que a parte impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito. Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR⁄PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.
(RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator (a) p⁄ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30⁄10⁄2014 – Destaquei)
À luz do referido precedente, verifica-se que o ato de desistência produz efeitos jurídico-processuais de imediato, ou seja, a partir de sua manifestação, independentemente de homologação ou de aceitação da parte adversa.
Há que se ressaltar, ainda, que, no caso sub exame, o ato processual de desistência foi regularmente praticado, uma vez que subscrito por advogado com poderes para desistir, nos termos da procuração a ele outorgado pela Impetrante (ID n. 22419486)
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado no ID. 11441978, com fundamento no art. 485, VIII do CPC, bem como no art. 51, X do RITJ/MT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora